Tribunal: TJMT
Processo: 1036564-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036564-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIO TARASOFF SILVA - ME - CNPJ: 02.639.905/0001-31 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Preceitua o art. 321 do CPC que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

2. Na hipótese, a Sentenciante não oportunizou a emenda da inicial, o que constitui ofensa ao art. 321 do CPC, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes proferidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação de Ratificação de Resolução de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização em Danos Morais e Perdas e Danos no. 1036564-59.2017.8.11.0041, ajuizada em face de FLAVIO TARASOFF SILVA - ME, indeferiu a inicial, com fundamento no artigo 330, I, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC (ID 220493280).

Irresignado, o autor/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por não conceder a oportunidade de emendar a inicial, conforme determina o art. 321 do CPC.

Defende que a emenda à inicial é possível mesmo após a contestação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que, na impugnação à contestação, desistiu do pedido de cumprimento do contrato, de modo que apenas prevaleceu o pedido de rescisão do contrato, inexistindo razão para a extinção do processo sem julgamento do mérito, sobretudo porque o autor/apelante foi afastado da gestão da instituição hospitalar, levando à perda do objeto do pedido de cumprimento do contrato e, por conseguinte, a extinção de eventual incompatibilidade nos pedidos (ID 220493282).

Embora intimado, o réu/apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 226683654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que a preliminar aventada confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Sentenciante indeferiu a petição inicial, por haver pedidos incompatíveis entre si.

Ocorre que, quanto à matéria, o artigo 330 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Por sua vez, o “caput”, do artigo 321 do CPC determina que:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Como se vê, para o indeferimento da petição inicial por inépcia, faz-se necessária a prévia intimação da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, a emende ou complete, nos termos do artigo acima colacionado, sendo-lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial.

Ocorre que, na hipótese, a Sentenciante não oportunizou a emenda da inicial, o que constitui ofensa ao art. 321 do CPC, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes proferidos.

Com efeito, o indeferimento liminar da inicial somente deve ser feito quando impossível a emenda, o que não é o caso dos autos.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REPARAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA À INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC/15 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/15) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, tendo por fundamento fato ao qual o juiz não oportunizou manifestação, caracteriza violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15).

O entendimento jurisprudencial do STJ é de que não cabe a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de deficiências na petição inicial, se ao autor não foi oportunizada a emenda, cabendo tal providência, ainda que já contestada a ação (STJ, AgRg no REsp no 327.085/MG). (TJMT - N.U 1000476-75.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO DO VÍCIO – NECESSIDADE – ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 321 do CPC, constatados vícios ou irregularidades na petição

inicial, afigura-se imprescindível a prévia intimação da parte autora para correção/emenda. 2. “A sentença que julga extinto o feito por inépcia da inicial, sem que tenha oportunizado o autor a promover sua emenda é nula, por ofensa ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.” (TJMT – APL 0002719-36.2005.811.0021 – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, DJe 06/09/2017). (TJMT - N.U 0002880-93.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Destaca-se que a hipótese não se trata de vício insanável que possibilitava a extinção prematura tal como se dera. Ao contrário, no caso é perfeitamente possível a adequação dos pedidos.

Outrossim, infere-se que, ao apresentar impugnação à contestação, o autor/apelante informou a impossibilidade de execução das instalações e demais serviços constantes dos contratos firmados entre as partes, uma vez que não mais administra o complexo hospitalar. Senão vejamos:

“[...].

Por outro lado, é cediço que recentemente a empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda não possui mais a administração do conglomerado hospitalar, atualmente denominado Complexo Hospitalar de Cuiabá, por força de decisão judicial expedida nos autos de no 36004-71.2016.811.0041 – Código 1160121. Desta forma, tem-se que a possibilidade de execução das instalações e demais serviços constantes dos contratos firmados entre as partes não é mais possível, trazendo novamente a necessidade de ressarcimento, por parte da Ré, de todos os valores em que fora lesado o Autor.

Por fim, é nítido que a rescisão do contrato, com a consequente estipulação de multa contratual por quebra do acordo, é medida que se impõe, vez que as obrigações não foram concluídas pela Ré, tal como bem explanado na exordial.”

Logo, tal assertiva denota claramente que a solução do litígio demanda apenas a análise referente à resolução/rescisão do contrato e os danos decorrentes do

descumprimento contratual, se este for reconhecido, de maneira que deve ser a parte intimada para que emende a inicial, contudo, sem que se acarrete modificação do pedido ou da causa de pedir, uma vez que já apresentada contestação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para acolher a preliminar aventada e, assim, anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizado ao autor/apelante a emenda à petição inicial, para correção do vício detectado, sem que se acarrete modificação do pedido ou da causa de pedir, observando-se o disposto no art. 321 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024